Tribunal: STF
Processo: Rcl 87610
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AREsp nº 2.489.366/SP, que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente a tese do julgado no AI nº 791.292 (vinculado ao Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    Narra a parte reclamante que o processo em referência, em fase de execução, versa sobre cumprimento provisório de sentença, no qual 



    “[a] executada Gaia Securitizadora S/A depositou em Juízo o valor postulado pela parte contrária, garantindo-se a execução provisória. 



    O nobre Juízo acolheu parcialmente a impugnação oposta pelos beneficiários, a fim de reduzir o débito exequendo ao patamar de R$ 122.965,66” [sic.] (e-doc. 1, p. 4). 



    Prossegue afirmando que, 



    “[d]iante das omissões/contradições acima alinhavada, manejaram-se os aclaratórios anteriores, cujo provimento foi negado, desafiando a interposição do Agravo de Instrumento. 



    A Corte Bandeirante negou provimento ao recurso. 



    Com todas as vênias de estilo, subsiste, ainda, contradição em relação aos pontos levantados pela reclamante, em especial às teses da não apresentação dos documentos imprescindíveis ao cumprimento do julgado e da ilegitimidade passiva da reclamante FFE. 



    Outrossim, o depósito judicial efetuado pela GAIA não caracteriza reconhecimento da dívida, mas sim, ato para não incidir multa e honorários” [sic.] (e-doc. 1, p. 4).



    Defende que há “graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição” (e-doc. 1, p. 8). No ponto, pondera que, ao decidir a controvérsia, o Poder Judiciário Palista não enfrentou todas as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelos julgadores, valendo-se, segundo entende, de decisão padronizada e genérica em patente violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.



    Aduz que interpôs recurso extraordinário assentado na violação do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, foi indevidamente obstado pelo TJSP, mantendo-se, assim, a ”AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO” (e-doc. 1, p. 7). 



    Sustenta que 



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (e-doc. 1, p. 8).



    Assevera que há usurpação da competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto no AREsp nº 2.489.366/SP com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária”. Assim, pontua que



    “não compete à Corte Superior se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



    [...] 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer que seja concedido “efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (e-doc. 1, p. 14).



    No mérito, pugna por



    “4- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte o processo principal, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do STJ e ordem para análise e supressão/correção da omissão e contradição acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior (AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERESSA APENAS O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DEVERÁ SER APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES)” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Passo ao caso concreto e verifico que, no Processo nº 1036346-14.2016.8.26.0602, a parte reclamante e Gaia Securitizadora S.A. foram demandadas por Vivian Prieto Soriano e José Luís Ré Soriano em ação de rescisão contratual acumulada com devolução de valores pagos, com pedido de tutela de urgência para requerer o cumprimento provisório de sentença na importância de R$ 136.755,25, envolvendo contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. 



    O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP acolheu o pedido nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    Intime-se o (a) executado (a), através de seu advogado, pelo DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague o valor indicado no demonstrativo do débito, acrescido de custas, se houver (o débito deverá ser atualizado até a data do pagamento). 



    Fica o executado advertido de que transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, ou sendo ele parcial, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios relativos a execução, no mesmo percentual (10%). 



    Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, independente de nova intimação, a parte exequente poderá requerer a pesquisa de bens pelos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud (todas as pesquisas deverão ser requeridas na mesma oportunidade, visando a celeridade processual). O pedido deverá ser instruído com o demonstrativo atualizado do débito e o comprovante de recolhimento de todas as taxas (caso a parte não seja beneficiária da justiça gratuita). 



    Não havendo manifestação do exequente ou sendo efetuado o recolhimento parcial das taxas, intime-o por ato ordinatório a dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 



    Na inércia, arquivem-se os autos” (e-doc. 2, p. 24).



    Gaia Securitizadora S.A. juntou aos autos de origem comprovante do depósito judicial, requerendo, contudo, a suspensão do cumprimento provisório da sentença (e-doc. 2, p. 26-28). Nessa medida, FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., ora reclamante, interpôs impugnação ao pedido de cumprimento provisório, o qual foi acolhido parcialmente para reduzir o valor exequendo para R$ 122.965,66. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão:



    “Por proêmio, faço anotar que não houve trânsito em julgado do título executivo judicial, tratando-se de cumprimento provisório de sentença. 



    Não há óbice, contudo, ao prosseguimento do incidente, à medida que o Recurso Especial interposto não é dotado de efeito suspensivo, sendo possível o cumprimento provisório iniciado. 



    A arguição de ilegitimidade passiva da executada FFE Construções Incorporações e Participações Ltda. já foi afastada pela sentença monocrática e pelos acórdãos supervenientes, não sendo possível discutir a questão, eis que esgotada a jurisdição de 1º grau para tratar do tema. 



    Apenas a Corte Superior poderá, se o caso, rever o título executivo judicial nesse sentido. 



    De se rejeitar, ainda, a arguição de ausência de documentos essenciais à propositura do presente cumprimento de sentença. 



    O processo principal é digital e permite, a qualquer tempo, a consulta das peças principais, ficando dispensada a juntada de todas no presente incidente, conforme o disposto no art. 1.285 da NSCGJ. 



    No que tange à arguição de excesso de execução, cabem as seguintes ponderações. 



    Na memória de fl. 03, os exequentes consideraram pagos as prestações vencidas no período entre junho/2014 a outubro2016, tal como previstos na planilha emitida pela executada Gaia Securitizadora, juntada na ação principal (fl. 64) e reconhecida no v. Acórdão que julgou o recurso de apelação (fl. 732). 



    Os valores nominais desembolsados foram atualizados monetariamente, mas não acrescidos de juros moratórios, à falta do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Deixaram os exequentes, todavia, de abater o valor da multa de 10% determinada nos v. Acórdão de fls. 723/734 e 807/809 (autos principais) 



    Conclui-se, pois, ser devido aos exequentes a restituição da quantia final de R$ 103.087,74 (R$ 114.541,94 – 11.454,20). 



    A sentença monocrática permitiu o abatimento de eventuais débitos de IPTU e de taxas associativas inadimplidas até 01.11.2016 (fl. 521). 



    A planilha de fl. 23 ostenta débitos vencidos nos autos de 2017 a 2019, isto é, posteriores ao marco estipulado na sentença, que não poderão ser abatidos. 



    Do total de R$ 103.087,74 deverá ser deduzido apenas o débito de IPTU vencido em janeiro/2015 (R$ 536,74), por não terem os exequentes comprovado o respectivo pagamento, totalizando a quantia de R$ 102.551,00.



    Sobre o montante deverão ser acrescidos honorários advocatícios de 15% (R$ 15.832,65) e custas e despesas processuais (R$ 5.032,01), tudo a alcançar o patamar de R$ 122.965,66. 



    À vista do exposto, acolho em parte a impugnação oposta pelo executado, a fim de reduzir o débito exequendo ao patamar de R$ 122.965,66. 



    Tendo os exequentes decaído de parte da pretensão, deverão pagar honorários advocatícios ao patrono do executado impugnante, que arbitro em 10% sobre a diferença entre o valor requerido (R$ 136.755,25) e o valor efetivamente devido (R$ 122.965,66). 



    Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, não deverá haver levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, sem prévia caução suficiente e idônea, ressalvadas as hipóteses legais (CPC, art. 520, IV)” (e-doc. 2, p. 73).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau.



    Em seguida, a parte reclamante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, o qual foi assim decidido em decisão monocrática pelo Desembargador Relator:



    “Nesta sede de cognição inicial não verifico desacerto na decisão, ressaltando que as alegações recursais beiram a má-fé. 



    Inicialmente, cumpre salientar a preclusão das questões atinentes a ilegitimidade passiva e falta de documentação necessária, tendo em vista que o feito está em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório, está se executando título executivo judicial, razão pela qual as questões aduzidas são impertinentes. 



    No tocante ao excesso de execução, verifica-se da decisão que os valores apresentados na planilha pela credora já foram considerados pagos pela coexecutada Gaia (fls. 64) e reconhecidos quando do julgamento da apelação (fls. 732). 



    Com relação ao abatimento de taxa associativa e de IPTU, deve se observar o lapso temporal exposto em sentença. 



    Por fim, foram fixados honorários em favor da impugnante, em observância a norma processual em vigor. 



    Isto posto, nego o efeito suspensivo” (e-doc. 2, p. 107-108).



    Essa decisão foi confirmada pelo TJSP em sede colegiada. Vide:



    “Inicialmente, cumpre salientar a preclusão das questões atinentes a ilegitimidade passiva e falta de documentação necessária, tendo em vista que o feito está em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório, está se executando título executivo judicial, razão pela qual as questões aduzidas são impertinentes.



    Não é crível que a parte alegue repetidamente preliminar de ilegitimidade passiva, mesmo já decidida a questão nos autos. Do mesmo modo, com relação a alegação de falta de documentação para a propositura do incidente, mesmo em se tratando de autos digitais. 



    No mais, os Agravados foram reconhecidos como credores, de modo que tampouco descabe discussão acerca de quem deve ser a parte exequente. 



    No tocante ao excesso de execução, verifica-se da decisão atacada que os valores apresentados na planilha pela credora já foram considerados pagos pela coexecutada Gaia (fls. 64) e reconhecidos quando do julgamento da apelação (fls. 732). 



    Com relação ao abatimento de taxa associativa e de IPTU, deve se observar o lapso temporal exposto em sentença. 



    Cumpre salientar que a Agravante rebate questões já discutidas na ação e, embora afirme que permanece o excesso de execução, mesmo após o detalhamento dado pela decisão atacada (fls. 51/53 dos autos principais), deixa de comprovar em qual cálculo o juízo se equivocou, buscando simplesmente a prevalência dos cálculos apresentados em sede de impugnação. 



    Como já ressaltado os valores necessários foram devidamente abatidos e o cálculo homologado pela decisão atacada está em absoluta conformidade com o título executivo judicial.



    Por fim, foram fixados honorários em favor da impugnante, em observância a norma processual em vigor. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: 



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DETRÂNSITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS E MORAIS Fase de cumprimento provisório de sentença Homologação de cálculos judiciais Arbitramento dos honorários sucumbenciais, em favor da parte executada, pelo equivalente a 10% sobre a diferença entre o valor da execução proposto na inicial, e o valor fixado após solução da impugnação a esses cálculos Manutenção Critério estabelecido em julgamento de anterior recurso de agravo de instrumento - Inocorrência de 'bis in idem' Novos cálculos que apenas e tão-somente atualizaram os cálculos homologados anteriormente nessa mesma fase - Decisão mantida Recurso desprovido, com observação.’ (Agravo de Instrumento 2148876-28.2021.8.26.0000; Relator: Melo Bueno; 35ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/08/2021) 



    Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso” (e-doc. 2, p. 127-129).



    Foi interposto recurso especial e recurso extraordinário pela ora reclamante. O recurso especial foi não conhecido pelo TJSP pelos seguintes fundamentos:



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Alegação de violação a normas constitucionais: 



    Consigno que a assertiva de ofensa a dispositivos constitucionais não serve de suporte à interposição de recurso especial por fugir às hipóteses versadas no art. 105, III e respectivas alíneas, da Constituição da República.



    Fundamentação da decisão: 



    Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos. Nesse sentido: ‘Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado’ (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1562998/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019). 



    Alegação de ofensa aos arts. 11, 85, § 1º, do CPC: 



    Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão. 



    Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que ’a simples e genérica referência aos dispositivos legais desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal não é suficiente para o conhecimento do recurso especial’ (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1549004/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 25.06.2020). 



    Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030, V, do CPC.



    IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E. Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho é o agravo em recurso especial” (e-doc. 2, p. 216-218 - grifos nossos).



    O recurso extraordinário que se seguiu foi inadmitido pelo TJSP pelos seguintes fundamentos:



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010) 



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE” (e-doc. 2, p. 219-220 - grifos nossos).



    No âmbito do STJ, ora autoridade reclamada, o recurso especial também não foi provido. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse:



    “O recurso não merece prosperar. 



    Preliminarmente, ressalte-se que refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal. 



    Por outro lado, afasta-se a alegada contrariedade aos arts. 11 e 489 do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 



    Confiram-se trechos do acórdão que tratam das matérias suscitadas no presente apelo (fl. 126-127):



    Inicialmente, cumpre salientar a preclusão das questões atinentes a ilegitimidade passiva e falta de documentação necessária, tendo em vista que o feito está em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório, está se executando título executivo judicial, razão pela qual as questões aduzidas são impertinentes. 



    Não é crível que a parte alegue repetidamente preliminar de ilegitimidade passiva, mesmo já decidida a questão nos autos. Do mesmo modo, com relação a alegação de falta de documentação para a propositura do incidente, mesmo em se tratando de autos digitais. 



    Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes. 



    Ainda que assim não fosse, no acórdão recorrido, ficou assentado que as questões ora suscitadas – ilegitimidade passiva e falta de documentação necessária – estavam preclusas, não tendo a parte recorrente infirmado, em suas razões recursais, tais fundamentos. 



    Ora, considera-se deficiente a argumentação apresentada no recurso especial, impondo seu não conhecimento, quando os fundamentos não atacados que subsistirem forem suficientes para manter o aresto impugnado (Súmula n. 283 do STF). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial” (e-doc. 2, p. 311).



    O referido acórdão foi mantido pelo Colegiado em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. OFENSA AOS ARTS. 11 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não ocorre ofensa aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil quando o tribunal a quo examina e decide, de modo claro, objetivo e motivado, as questões que delimitam a controvérsia, não incidindo em nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 



    2. Agravo interno desprovido” (e-doc. 2, p. 370 - grifos nossos).



    O recurso extraordinário que se seguiu foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça pelos seguintes fundamentos:



    “2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 372-373): 



    (...)



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 2, p. 442).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em agravo interno, proferido em sede de recurso extraordinário pelo STJ:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ 



    O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    (...)



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 372-373):



    (...)



    Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais a controvérsia foi resolvida. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 



    Registre-se que, no julgamento do RE n. 719.870-RG/MG (Tema n. 670/STF), a Suprema Corte firmou o entendimento de que: 



    No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente. 



    Da leitura das referidas passagens, depreende-se que não há identidade material entre o caso dos autos e o que decidido no referido recurso extraordinário, o que reforça a impossibilidade de afastamento do Tema n. 339 /STF. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    3. Por fim, diante da manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado. 



    4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (e-doc. 2, p. 475-478).



    Verifico, assim, que o Superior Tribunal de Justiça atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo inte